Tribunal: TJES
Processo: 5015731-22.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015731-22.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL RAIMUNDO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 5015731-22.2024.8.08.0030

RECORRENTE: GABRIEL RAIMUNDO DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO PENAL. FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PELO VETOR DA CULPABILIDADE. PROPÓSITO DE FRUSTRAR O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO ATIVO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA 3,5 MESES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO ABSTRATO EM SEGUNDA FASE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO EM SEDE RECURSAL FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Gabriel Raimundo de Jesus (id. 19470161) contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou como incurso no artigo 307 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto. O apelo recursal objetiva o redimensionamento da dosimetria penal na primeira fase.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em avaliar se o propósito de evitar o cumprimento de mandado de prisão em aberto constitui fundamentação legítima para exasperar a pena-base sob a rubrica da culpabilidade ou se tal finalidade é elemento integrante do tipo penal de falsa identidade, caracterizando
bis in idem
.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O tipo penal do artigo 307 do Código Penal exige dolo específico do agente consistente no especial fim de agir para "obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem". 2. A intenção de obter vantagem – no caso, a evasão e a manutenção de sua liberdade em detrimento da existência de ordem de prisão em aberto – é elemento intrínseco e inerente ao próprio tipo penal de falsa identidade tutelado pela norma. 3. O uso desse propósito para majorar a pena-base, sob o argumento de culpabilidade desfavorável, acarreta inadmissível
bis in idem
, devendo tal vetor judicial ser neutralizado. 4. Reduzida a pena-base para 3,5 (três vírgula cinco) meses de detenção em decorrência da subsistência de antecedentes criminais maculados. 5. Na segunda fase da dosimetria, opera-se a redução pela atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), ficando a pena provisória limitada ao mínimo legal de 3 (três) meses, por óbice intransponível da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 59, 65, inciso III, alínea "d", 68 e 307, todos do Código Penal; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra GABRIEL RAIMUNDO DE JESUS, imputando-lhe a prática do crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal. Narra a peça acusatória que, no dia 19 de novembro de 2024, por volta das 19h36min, no estabelecimento comercial conhecido como "Music Bar", situado no Balneário de Povoação, comarca de Linhares/ES, o acusado, voluntária e conscientemente, atribuiu a si a falsa identidade de seu irmão, Daniel, com o fito de ocultar a condição de foragido da Justiça e frustrar o cumprimento de mandado de prisão ativo oriundo de regressão cautelar de regime prisional.

A denúncia foi formalmente recebida em sede de audiência de instrução e julgamento (id. 19470148). O réu, assistido por defensora dativa, apresentou confissão espontânea tanto na fase policial como em seu interrogatório judicial. O Ministério Público postulou pela procedência da inicial, ao passo que a defesa dativa do acusado pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo e pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O juízo de origem proferiu sentença julgando procedente a pretensão estatal para condenar o acusado pelo crime previsto no artigo 307 do Código Penal. Na dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, reputando desfavoráveis a culpabilidade do agente — por ter buscado frustrar a ordem de prisão — e os seus antecedentes criminais. Em seguida, reduziu a reprimenda em 1/6 em razão da confissão espontânea, fixando a pena definitiva em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto.

Inconformado com os termos da condenação, o réu interpôs apelação criminal (id. 19470161) por intermédio de defensor dativo nomeado para a fase recursal. Sustenta a defesa que a intenção de evitar a prisão é aspecto intrínseco à modalidade criminosa sob enfoque e, portanto, a utilização desse aspecto para exasperar a pena-base caracteriza flagrante
bis in idem
. Requer o afastamento da culpabilidade desfavorável e o redimensionamento da dosimetria. O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 19470164), sustentando a higidez da dosimetria penal aplicada e o desprovimento do apelo.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso de apelação criminal deve ser conhecido.

No mérito, a insurgência recursal comporta parcial acolhimento.

A controvérsia cinge-se unicamente ao cálculo penal estabelecido na primeira fase da dosimetria. O juízo de origem exasperou a pena-base com fundamento na culpabilidade desfavorável do réu, aduzindo que
"o crime foi cometido para frustrar o cumprimento de mandado de prisão"
.

Todavia, a jurisprudência pátria consolidada repele a exasperação da pena com fulcro em circunstâncias normativas que já constituem o próprio fundamento ou finalidade elementar da conduta criminalizada. No delito previsto no artigo 307 do Código Penal, a autodefesa ou o estratagema voltado a eximir-se do cumprimento de ordem prisional ou obstar a ação dos agentes de segurança constitui justamente o dolo específico do tipo, consubstanciado no especial fim de agir
"para obter vantagem"
.

A intenção de obter vantagem é elemento inerente ao tipo penal. Desta forma, o propósito de frustrar o cumprimento de mandado de prisão não pode ser utilizado na dosimetria da pena, sob pena de
bis in idem
, eis que tal desígnio já restou absorvido e sopesado pelo legislador ao prever o preceito abstrato de apenamento da conduta.

Afastada, portanto, a valoração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade do agente, remanesce desfavorável ao réu apenas a circunstância pertinente aos antecedentes criminais, diante do trânsito em julgado da condenação criminal que ostenta por crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 0000801-18.2020.8.08.0065).

Passa-se ao redimensionamento do cálculo penal:

1. Pena-base:
Sopesando-se os antecedentes desfavoráveis e neutralizado o vetor da culpabilidade, fixa-se a pena-base em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
(equivalente a 3,5 meses), atendendo aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Pena intermediária:
Na segunda fase, concorre a atenuante genérica da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal). A incidência da atenuante determinaria, sob a lógica matemática adotada na sentença originária, a redução de 1/6 (um sexto). Todavia, tal diminuição encontraria o limite do mínimo legal abstrato cominado ao tipo penal, que é de 3 (três) meses de detenção. Segundo os ditames da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Dessa forma, a reprimenda provisória fica atenuada e estabelecida em
3 (três) meses de detenção.

3. Pena definitiva:
Na ausência de causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição da sanção aplicáveis ao caso concreto, consolida-se a reprimenda corporal definitiva em
3 (três) meses de detenção
.

Fica mantido o regime inicial
aberto
para o cumprimento da sanção imposta, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea "c", do Código Penal. Diante dos maus antecedentes do recorrente, inviabiliza-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso III, do Código Penal), tal como adequadamente deliberado na origem.

Por fim, diante da nomeação do defensor dativo, Dr. Rodolfo Pagoto Roldi (OAB/ES 23.740), para patrocinar a defesa técnica do recorrente em sede recursal (id. 19470159), arbitro os honorários advocatícios em seu favor no importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos da tabela vigente da PGE/ES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a dosimetria, afastando a valoração negativa da culpabilidade e redimensionando a pena definitiva do recorrente para
3 (três) meses de detenção
, mantidas as demais cominações do julgado de primeiro grau.

Fixo honorários advocatícios em benefício do patrono dativo em sede recursal, Dr. Rodolfo Pagoto Roldi (OAB/ES 23.740), no montante de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Expeça-se a devida certidão de atuação após o trânsito em julgado.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)